Tribunal: STF
Processo: Rcl 87396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Roberta Cabral Medeiros em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0007296-29.2009.8.20.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 542-RG, RE 842.844, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, servidora pública ocupante de cargo em comissão, foi exonerada pelo Município de Natal enquanto estava em gozo de licença-maternidade. 



    Conforme se extrai da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, a Reclamante ajuizou a ação de origem pleiteando a indenização substitutiva pelo período de estabilidade e, cumulativamente, uma indenização por danos morais decorrentes da dispensa arbitrária em pleno estado puerperal. 



    O Juízo de primeira instância julgou o pedido parcialmente procedente. Reconheceu o direito à indenização material (remuneração), mas negou expressamente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que a servidora comissionada "não há que se falar em indenização por dano moral, pelo simples fato de a Administração haver exonerado a servidora durante esse período”. 



    Interposta Apelação pela Reclamante, o Egrégio TJRN manteve a sentença, consolidando a negativa aos danos morais. 



    Contra essa decisão, a Reclamante interpôs RE e REsp, arguindo que a dispensa de servidora gestante configura ato ilícito que viola a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF) e a proteção constitucional à maternidade, gerando o dever de indenizar moralmente, tese esta com repercussão geral implícita. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TJRN (Id. 30755809), em juízo de admissibilidade (art. 1.030, I, "b", do CPC), negou seguimento aos recursos, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o Tema 542/STF. 



    Interposto Agravo Interno (Id. 31749857), o Tribunal Pleno do TJRN (ato reclamado, id. 34374054) negou-lhe provimento, mantendo a negativa de seguimento. O TJRN, em seu acórdão, chegou a fixar uma "tese de julgamento" própria, afirmando que a indenização "...corresponde a remuneração... sem extensão automática a danos morais", utilizando o Tema 542 como fundamento para essa limitação.



    […]



    A controvérsia não reside em negar a aplicação do tema, mas em denunciar que a Autoridade Reclamada o aplicou erroneamente (art. 988, § 4º), utilizando um precedente de garantia de direitos como um óbice ao conhecimento de outra pretensão (danos morais) veiculada no Recurso Extraordinário.



    [...]



    O que a Autoridade Reclamada fez foi criar uma "tese negativa" ou um obiter dictum restritivo que não consta no paradigma. A Autoridade Reclamada usurpou a competência deste STF ao complementar a tese do Tema 542, criando a limitação "sem extensão automática a danos morais" e aplicando-a como se fosse parte integrante da decisão desta Suprema Corte.”



     



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e, no mérito, a procedência do pedido para “Reconhecer a aplicação equivocada e restritiva do Tema 542/STF pela Autoridade Reclamada”; “Cassar o v. acórdão reclamado”; e “Determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão de admissibilidade, afastando o Tema 542 como óbice à análise da pretensão de danos morais veiculada no RE da Reclamante e procedendo ao seu regular processamento e remessa ao STF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 542 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 842.844-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência para assentar que “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Reclamante, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. GRAVIDEZ. EXONERAÇÃO NA VIGÊNCIA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CARGO DEMISSÍVEL AD NUTUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL EFETIVA E ABRANGENTE DESDE A CIÊNCIA DA GRAVIDEZ ATÉ O QUINTO MÊS APÓS O PARTO. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 10, II, "B" DO ADCT. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO AO RECURSO.” (eDoc. 5, fl. 29)



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento por decisão mantida no julgamento do Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. SERVIDORA GESTANTE. LICENÇA-MATERNIDADE E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recursos extraordinário e especial, com fundamento na aplicação da sistemática dos precedentes obrigatórios (CPC, art. 1.030, I, "b"). A agravante sustenta direito à indenização por danos morais em razão de exoneração durante a gravidez, mas a decisão agravada reconheceu apenas o direito à indenização compensatória, correspondente à remuneração devida durante o período da estabilidade provisória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o Tema 542 do STF, reconhecendo o direito da servidora gestante à estabilidade provisória e à indenização compensatória; (ii) estabelecer se há fundamentos para ampliar a condenação à reparação por dano moral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A Presidência e a Vice-Presidência dos Tribunais têm competência, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, para aplicar diretamente os entendimentos fixados pelo STF em repercussão geral e pelo STJ em recursos repetitivos, negando seguimento a recursos em desconformidade.



    4.O Tema 542 do STF fixou tese de repercussão geral assegurando às trabalhadoras gestantes, independentemente do regime jurídico (estatutário, temporário ou comissionado), o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, reconhecendo a proteção constitucional ao nascituro e à família.



    5.A decisão agravada encontra-se em consonância com o precedente vinculante, assegurando à servidora a indenização compensatória referente ao período da estabilidade, não havendo equívoco ou omissão a ser sanada.



    6.A pretensão de reparação por danos morais não encontra respaldo, pois as razões recursais apenas rediscutem matéria já decidida, sem inovação fática ou jurídica que justifique a modificação do julgado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7.Recurso conhecido e não provido.



    Tese de julgamento:



    1.A aplicação do Tema 542 do STF impõe o reconhecimento do direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade às servidoras gestantes, independentemente do vínculo com a Administração Pública.



    2.A indenização devida em razão da exoneração durante a gravidez corresponde à remuneração que seria percebida no período da estabilidade provisória, sem extensão automática a danos morais.



    3.A negativa de seguimento a recursos contrários a precedentes obrigatórios constitui atribuição regular da Presidência ou Vice-Presidência dos Tribunais, nos termos do CPC.” (eDoc. 6, fl. 58)



     



    Como se observa, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade às servidoras gestantes, independentemente do vínculo com a Administração Pública, decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 542 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente